Tribunal: TJBA
Processo: 8065060-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065060-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: CRISTIANE MOREIRA DE SENA

Advogado(s)
:
DILAZE PATRICIA AMORIM GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE SEVERA COM COMORBIDADES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DA COBERTURA A PROCEDIMENTOS DE NATUREZA MÉDICA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeasse o internamento da segurada em clínica especializada no tratamento da obesidade, pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, mediante apresentação de relatório médico mensal.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência determinando o custeio de internamento em clínica especializada no tratamento da obesidade; e (ii) saber se a cobertura securitária pode abranger procedimentos de natureza estética ou recreativa, ou se deve se limitar aos atos estritamente médicos.

III. Razões de decidir

Comprovada, por relatórios médicos, a condição clínica da agravada, portadora de obesidade severa associada a múltiplas comorbidades, bem como a contraindicação à cirurgia bariátrica, revela-se necessária a realização de tratamento em regime de internação com acompanhamento multiprofissional.

A operadora de plano de saúde não pode substituir o médico assistente na definição da terapêutica adequada, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento indicado para preservação da saúde e da dignidade da paciente.

A legislação e a regulamentação da ANS autorizam a exclusão apenas de procedimentos de finalidade exclusivamente estética, não alcançando tratamentos destinados à recuperação da saúde.

Impõe-se, assim, a limitação da cobertura aos procedimentos de natureza estritamente médica, excluídos aqueles de cunho estético ou recreativo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para excluir da cobertura securitária os procedimentos de natureza puramente estética ou recreativa, mantendo-se a decisão agravada em seus demais termos.

Tese de julgamento: “1. É devida a cobertura de tratamento contra obesidade severa, em regime de internação, quando comprovada a necessidade médica e a presença de comorbidades. 2. A cobertura deve se limitar aos procedimentos de natureza estritamente médica, sendo legítima a exclusão daqueles de cunho meramente estético ou recreativo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 302, I; Lei nº 9.656/1998, art. 10, caput e incs. II e IV.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8020049-13.2020.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Quinta Câmara Cível, publ. 03.02.2021; TJBA, AI nº 8025148-61.2020.8.05.0000, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, publ. 13.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065060-89.2025.8.05.0000, oriundos da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Agravada a CRISTIANE MOREIRA DE SENA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA